Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-90.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa. Impossibilidade. Fração de aumento da pena-base. Circunstância agravante. Regime prisional.

1 - As circunstâncias do flagrante – o réu conduzia veículo que disse ter pego emprestado de pessoa não identificada, com sinais de identificação adulterados e sem licenciamento anual – indicam o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

2 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

3 - É firme o entendimento do e. STJ e do Tribunal de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. A aplicação de fração superior exige fundamentação concreta.

4 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).

5 - Apelação provida em parte.